Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718235-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por meio da decisão proferida no ID 67863820, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 pelo c. STJ. No ID 77270462, certificou-se a publicação dos acórdãos paradigmas REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE, representativos do Tema no 1.300. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento do Tema 1300 no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para a apreciação do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora